Tribunal: TJES
Processo: 5002253-62.2025.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002253-62.2025.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PAULO RODRIGO MACHADO DE SOUZA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E MAJORADO (ART. 155, § 1º E § 4º, II
e V
, CP) E CRIME AMBIENTAL (ART. 54, § 2º, III, LEI Nº 9.605/1998). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL.
1. CRIMES DE FURTO:
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE FERRAMENTAS E FIOS. IMAGENS DE MONITORAMENTO. VESTIMENTAS IDÊNTICAS ÀS DO FLAGRANTE. DEPOIMENTO DE POLICIAL.
MODUS OPERANDI
REPETITIVO. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.
2. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO:
INCIDÊNCIA. VULNERABILIDADE DO PATRIMÔNIO.
3. QUALIFICADORA DA ESCALADA:
DEMONSTRADA PELA AGILIDADE NO ACESSO AOS POSTES E FIAÇÃO.
4. CRIME AMBIENTAL:
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. INFRAÇÃO QUE DEIXA VESTÍGIOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA PARA AFERIR NÍVEIS DE POLUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUANTO A ESTE PONTO.
5. DOSIMETRIA:
MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA CONFIGURADOS. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu das imputações de furto qualificado (vítima CESAN), furto majorado pelo repouso noturno (vítima Diego) e crime de poluição ambiental. O
Parquet
sustenta que o acervo probatório, composto por imagens de vídeo, depoimentos testemunhais e apreensão de objetos, é suficiente para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se há provas suficientes de autoria e materialidade para reformar a absolvição pelos crimes de furto; (ii) se a ausência de laudo pericial obsta a condenação pelo crime ambiental do art. 54, da Lei 9.605/1998; (iii) a adequação da dosimetria da pena e do regime inicial em caso de condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Dos Crimes de Furto: A materialidade está estampada nos Boletins Unificados e no Auto de Apreensão de ferramentas (alicate, serra) e cabos. A autoria, embora negada, exsurge cristalina do confronto entre as imagens de videomonitoramento e o flagrante, onde o réu trajava as mesmas roupas. O depoimento do investigador de polícia, que goza de presunção de veracidade, confirmou a presença do acusado na cena do crime e que o réu é contumaz na prática de furtos de cabos, bem como a prova testemunhal demonstrou que a criminalidade local cessou após sua prisão.

Da Qualificadora e Majorante: A escalada (art. 155, § 4º, II e V) restou evidenciadas pela natureza do ato (subir em postes/estruturas elevadas e interrupção de serviço de utilidade pública). O repouso noturno (art. 155, § 1º) é aplicável, pois o furto na obra da segunda vítima ocorreu durante a madrugada, momento de menor vigilância.

Do Crime Ambiental: O art. 54, da Lei de Crimes Ambientais, exige prova técnica (perícia) para constatar se a poluição atingiu níveis capazes de causar danos à saúde ou mortandade de animais. Tratando-se de crime não transeunte, a prova testemunhal não supre a ausência do laudo pericial. Mantida a absolvição por este tipo.

Dosimetria: O réu ostenta maus antecedentes e é reincidente. A pena-base foi elevada pelos maus antecedentes e pelas consequências do crime (prejuízo a serviço essencial). O regime inicial deve ser o fechado, dada a reincidência e as circunstâncias judiciais negativas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 1º e § 4º, II; art. 59; art. 61, I; art. 69. Lei nº 9.605/1998, art. 54, §- 2º, III. CPP, art. 158 e art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.833.601/SP; STF, HC 112.527.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5002253-62.2025.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO RODRIGO MACHADO DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara
da Comarca de São Gabriel da Palha
(ID 1
7570267
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, no ID 17570236, narra o seguinte:

[...] No
dia 11 de agosto de 2025
, por volta de 18h30min, na Rua 14 de Maio, Bairro Glória, Município de São Gabriel da Palha/ES, o denunciado
PAULO RODRIGO MACHADO DE SOUZA
subtraiu para si, mediante escalada, coisa alheia móvel, bem como de estabelecimento privado que presta serviços essenciais pertencente à COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN.

Na mesma data e local acima, o denunciado
PAULO RODRIGO MACHADO DE SOUZA
causou poluição em níveis tais que puderam resultar em danos à saúde humana, mortandade de animais e destruição significativa da flora, ao qual tornou necessária a interrupção do abastecimento de água da comunidade.

Ademais, no
dia 12 de agosto de 2025
, durante o repouso noturno, na Rua Marcionílio Barbosa, Bairro Morar Bem, Município de São Gabriel da Palha/ES, o denunciado
PAULO RODRIGO MACHADO DE SOUZA
subtraiu para si coisa alheia móvel pertencente à vítima DIEGO PISK LIMA.

Na primeira data e local acima mencionados, o denunciado
PAULO RODRIGO MACHADO DE SOUZA
escalou o muro da COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN e furtou vários cabos elétricos da Estação Elevatória de Esgoto Bruto, dentro eles: 01 (um) cabo de 04 (quatro) vias, 25 mm, com 07 (sete) metros de comprimento e 01 (um) conector KS de metal, causando um prejuízo de aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), além do dano ambiental causado pela paralisação do elevatório, que resultou no despejo do esgoto no rio sem o devido tratamento.

No dia seguinte, o denunciado
PAULO RODRIGO MACHADO DE SOUZA
furtou aproximadamente 30 (trinta) metros de fios de cobre do padrão de energia da obra da residência da vítima DIEGO PISK LIMA, causando um prejuízo de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo o crime ocorrido durante o repouso noturno, após a saída dos pedreiros da obra. [...].

Diante de tais fatos,
PAULO RODRIGO MACHADO DE SOUZA
foi denunciado nas sanções do art. 155, § 4º, incisos II e V, do Código Penal (vítima CESAN), e no art. 155, § 1º, do Código Penal (vítima DIEGO PISK LIMA) e, ainda, art. 54, § 2°, inciso III, da Lei n° 9.605/1998, todos na forma do art. 69, do Código Penal.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

absolveu

o réu de todas as imputações constantes na denúncia.

Irresignado, o
Parquet
apelou e, ao apresentar razões recursais no ID 17570272, requer a condenação do recorrido nas sanções previstas no
art. 155, § 4º, inciso
s
II e V, do Código Penal (vítima CESAN), e no art. 155, § 1º, do Código Penal (vítima DIEGO PISKE LIMA), e, ainda,
no
art. 54, § 2°, inciso III, da Lei n° 9.605/1998, todos na forma do art. 69, do Código Penal
, sustentando, em síntese, que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Quanto à materialidade delitiva dos crimes previstos no art. 155, § 4º, inciso II e V, do Código Penal (vítima CESAN), e no art. 155, §1º, do Código Penal (vítima DIEGO PISKE LIMA), esta restou devidamente comprovada por meio Boletins Unificados (nº 58842876, 58842562 e 58748581), pelos Relatórios de Atividade Policial, todos constantes no ID 17569968, este último detalha que o acusado detinha a posse de ferramentas específicas para o corte de metais (alicate, serrinha e faca), além de cabos de cobre, o que vincula o objeto material do crime à sua conduta.

No que tange à autoria, a negativa do réu mostra-se isolada e dissociada do robusto acervo probatório colhido sob o crivo do contraditório.

Nesse particular, transcrevo as provas orais produzidas em juízo (ID 17570268):

[...] A
vítima
Diego Piske Lima
, afirmou que:

[...] que no dia seguinte o pedreiro da obra lhe informou do furto, alegando ter sumido uns fios e que estes haviam sido cortados; que procurou câmeras de vizinhos ao redor e teve acesso as imagens; que ficou sabendo logo após que a polícia conseguiu pegar o suspeito e pediram para ele ir até a delegacia dá o seu depoimento; [...] que os objetos subtraídos não foram devolvidos; que já ficou sabendo de vários furtos praticados pelo acusado;
que foram subtraídos de sua obra
uns 30 metros de

fios de cobre, sofrendo prejuízo de aproximadamente R$ 2.000,00
; que não conhecia o acusado.

A
testemunha
Douglas Ahnert Schram
, afiançou que:

[...] que é assistente administrativo na CESAN; que no período de 31 de julho até o dia 11 de agosto, ocorreram 4 furtos, sendo 3 na estação de esgoto e 1 na estação de água;
que essa especifica que
o sistema de videomonitoramento da CESAN registrou
foi na estação de esgoto bruto 6, na Glória;
que essa estação é bombeada para estação de tratamento e operador chegou de manhã e viu que não estava chegando esgoto e avisou [...];
que o policial
P
aulo
R
oberto passou no escritório e informou que alguém tinha comunicado ele que tinham
furt
ado
cabos;
que ele pediu para registrar BU; que registrou na polícia civil; que foram furtados cabos de cobre
e um conector da Estação Elevatória, com prejuízo de cerca de R$ 1.
0
00,00;
[...]
que não sabe informar se houve vazamento para o córrego, pois só foi o informante
.

No mesmo sentido foram as declarações da
testesmunha
Gederson Mercier
, que declarou:

[...]
que se recorda dos fatos;
que informou que uma onda de furtos de cabos de energia vinha ocorrendo em subestação de bombeamento de água, várias vezes dessas em construção;
q
ue o réu foi
identificado por meio das imagens da câmera, destacando que com a prisão do réu a “onda de furtos” de cobre cessou na região
[...];
que o réu em todos os furtos utiliza o mesmo
modus operandi
; que o acusado é especialista nesses crimes; que sobe em postes
[
...]
corta os fios e revende
;
que ficou comprovado pela
P
olícia
C
ivil que o acusado é um criminoso habitual que se sair vai cometer novamente o mesmo tipo de crime; que quando o acusado estava em liberdade mais de 20 ocorrências de furtos foram registradas, algumas com relatórios prontos e outros em investigação;
[...]
que a da CESAN havia uma câmera em frente ao local em que foi ocorrido o furto; que o outro era de uma residência vizinha próximo ao local, por ser mais distante, mas que
deu pra ver que era uma pessoa idêntica a ele, mesma compressão física, passando com um saco de fios nas costas
.

Por sua vez, o
acusado
Paulo Rodrigo
negou a prática dos delitos que lhes foram imputados. [...].

Analisando o mérito aos
crimes de furto
, entendo que o acervo probatório é robusto e suficiente para lastrear o decreto condenatório.

Isso porque, embora a defesa alegue “baixa nitidez” nas imagens de monitoramento, o conjunto probatório revela-se convergente e inequívoco.

Nota-se, primeiramente, que o réu foi preso em flagrante portando vestimentas idênticas às registradas pelas câmeras (mochila rosa e blusa de frio azul), o que corrobora com a demonstração da autoria delitiva pelo apelado.

Nesse contexto, também ganha especial relevo o depoimento do investigador Gederson Mercier, dotado de fé pública, de modo que seu relato confirmou que o acusado é “criminoso habitual”, especializado na subtração de fios mediante escalada, confirmando, ainda, ter sido ele identificado nas imagens.

Além disso, reforça a convicção quanto à autoria delitiva o fato de que a prova testemunhal demonstrou que a “onda de furtos” na região cessou imediatamente após a segregação do réu.

Especificamente quanto ao furto praticado contra a CESAN, verifico a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, II e V, do Código Penal, pois a escalada e a destreza restaram demonstradas pela comprovada agilidade do réu em subir nos postes. Já a qualificadora do inciso V (interrupção de serviço de utilidade pública) é manifesta, uma vez que a subtração dos cabos paralisou estações de bombeamento, prejudicando o fornecimento de água e esgotamento sanitário da coletividade.

De igual modo, no que se refere à vítima Diego Piske Lima, a conduta amolda-se perfeitamente ao art. 155, § 1º. A majorante do repouso noturno deve ser aplicada, pois o crime ocorreu em um canteiro de obras durante a madrugada, período em que o patrimônio encontra-se em situação de maior vulnerabilidade.

Por outro lado, no que concerne à imputação de
crime ambiental
, a manutenção da absolvição é medida que se impõe por imperativo legal.

Isso se deve ao fato de que o delito previsto no art. 54, da Lei n. 9.605/98, é infração que deixa vestígios (crime não transeunte). Por conseguinte, é indispensável a realização de perícia técnica para aferir se a paralisação das estações resultou, efetivamente, em poluição em níveis capazes de causar danos à saúde humana ou mortandade de animais.

Dessa forma, ante a inexistência de laudo técnico que ateste a materialidade e a gravidade do dano ao ecossistema, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado, prevalecendo o princípio
in dubio pro reo
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
Parquet
e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e
CONDENAR
o apelado
PAULO RODRIGO MACHADO DE SOUZA
como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, incisos II e V, do Código Penal (vítima CESAN), e no art. 155, § 1º, do Código Penal (vítima DIEGO PISKE LIMA), mantendo a r. sentença em seus demais termos.

Em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, CF), e em atenção aos critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, ao sistema trifásico previsto no art. 68 do mesmo diploma, passo à análise das circunstâncias judiciais:

1. DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO
(ART. 155, § 4º, II e V, CP)
– VÍTIMA:
CESAN

Na
primeira fase
, quanto à
culpabilidade,
esta deve ser considerada neutra, por ser inerente ao tipo penal;
o réu possui maus antecedentes, ostentando condenações definitivas anteriores por homicídio,
furto
e estelionato
(0000846-57.2007.8.08.0039, 0000777-30.2004.8.08.0039, 0001250-11.2007.8.08.0039)
;
quanto à
personalidade
e
conduta social
, não há elementos nos autos para aferição técnica, devendo ser consideradas neutras; os
motivos
são inerentes ao tipo; as
circunstâncias
da “escalada” já qualificam o delito; as
consequências
do crime são extremamente graves e extrapolam o tipo penal, uma vez que a subtração dos cabos interrompeu o serviço essencial de saneamento básico e fornecimento de água de toda uma comunidade, justificando a elevação da pena-base,
destacando-se que uma qualificadora foi utilizada para qualificar o delito e a outra para majorar a pena como circunstância judicial na primeira fase
; e o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o crime.

Considerando o preceito secundário do
art. 155, § 4º, do Código Penal
(reclusão de 02 a 08 anos) e a existência de
02 (duas)
circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e consequências do crime), fixo a pena-base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como 15 (quinze) dias-multa
.

Na
segunda fase
da dosimetria, constato a presença da agravante da
reincidência
(0000165-85.2020.8.08.0054 – art. 61, I, CP), motivo pelo qual aumento a pena em
1/6
(um sexto), fixando-a em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno a reprimenda deste crime
definitiva
em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
.

2. DO CRIME DE FURTO
(ART. 155, § 1º, CP)
– VÍTIMA:
DIEGO
PISK LIMA

Na
primeira fase
, em análise às circunstâncias do art. 59 do CP: a
culpabilidade
é normal ao tipo;
os antecedentes são desfavoráveis pelas condenações já citadas;

personalidade
e
conduta social
são neutras;
motivos
são comuns ao delito; as
circunstâncias
são as ordinárias; as
consequências
limitam-se ao desfalque patrimonial; e o
comportamento da vítima
foi neutro.

Considerando o preceito secundário do
art. 155,
caput,
do CP
(reclusão de 01 a 04 anos) e a existência de
01 (uma)
circunstância judicial desfavorável (antecedentes), fixo a pena-base em
01 (um) ano e 0
4
(
quatro
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão, bem como 12 (doze) dias-multa
.

Na
segunda fase
, incide a agravante da
reincidência
, pelo que elevo a pena em
1/6
(um sexto), passando-a para
01 (um) ano, 0
7
(
sete
) meses e
07
(
sete
) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
.

Na
terceira fase
, aplica-se o aumento de
1/3
(um terço) pelo
repouso noturno
(art. 155, § 1º, CP), o que perfaz a pena
definitiva
para este crime em
02
(
dois
) ano
s
,
01
(
mês
) meses
e 19 (dezenove) dias de reclusão, bem como
18 (dezoito) dias-multa
.

Reconhecido o concurso material de crimes (art. 69, CP), as penas devem ser somadas.

Pelo exposto,
fixo a pena definitiva de
PAULO RODRIGO MACHADO DE SOUZA
em
06 (seis) anos,
02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias
de reclusão, bem como 35 (trinta e cinco) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, diante do
quantum
de pena fixada, da reincidência do réu e da existência de circunstâncias judiciais negativas, fixo o regime inicial
FECHADO
para o cumprimento da pena.

Não é possível a
substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que a pena final é superior a 4 (quatro) anos, bem como o apelado é reincidente em crime doloso e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, não preenchendo, assim, os requisitos do artigo 44, do Código Penal.

Prevalecendo o teor deste voto e operado o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral para que tome as providências cabíveis, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e comunique-se às demais repartições competentes.

É como voto.

Vitória, 28 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)